Tribunal: TJBA
Processo: 0799176-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0799176-68.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CST EXPANSAO URBANA LTDA Advogado(s): I R AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO. LAPSO EXTINTIVO. TRANSCURSO. EXEQUENTE. DESÍDIA. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – Tratando-se de IPTU ou Taxa de Limpeza Pública, o prazo prescricional é de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário, vez que começa a fluir após a data estabelecida em lei local para o vencimento da cota única, pois não ocorre a suspensão da contagem da prescrição em virtude do parcelamento de ofício. II – De acordo com a Súmula 106 do STJ, a paralisação do processo, por exclusiva mora ou falha do mecanismo da Justiça, não justifica o decreto da prescrição, sobretudo porque não há configuração de negligência do credor. III – Patenteada a inércia do Judiciário no impulsionamento do feito, mas também observada a desídia do exequente, afasta-se a incidência da Súmula referenciada, para manter a sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito executado e extinguiu a execução fiscal. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 88868811, interposto na Apelação n° 0799176-68.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravada CST EXPANSÃO URBANA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA